Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-95.2023.8.11.0094
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000725-95.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Agrotóxicos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LUCIANI PRANTE CHIARELLO - CPF: 493.573.521-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS - DISTÂNCIA INFERIOR À MÍNIMA LEGAL PERMITIDA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por proprietários rurais contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando-os por danos ambientais decorrentes de pulverização aérea de agrotóxicos a 80 metros do Distrito de Americana do Norte, distância inferior à mínima legalmente permitida de 500 metros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes da conduta ilícita atribuída aos apelantes; (ii) estabelecer se há presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos de fiscalização ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, conforme estabelecido pelo artigo 14, §1º da Lei nº 6.938/81, dispensando a comprovação de culpa e exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

4. O Relatório Técnico elaborado após vistoria
in loco
por agentes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, comprovou que a pulverização aérea de agrotóxicos foi realizada a aproximadamente 80 metros do Distrito de Americana do Norte, em desconformidade com a distância mínima de 500 metros exigida pelo artigo 10, inciso I, alínea "a" da Instrução Normativa MAPA nº 02/2008.

5. Os autos de infração e relatórios técnicos elaborados por agentes públicos no exercício regular de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir provas robustas capazes de desconstituir tal presunção.

6. Tendo sido deferida a inversão do ônus da prova em despacho saneador, incumbia aos Apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O depoimento do analista ambiental da SEMA, colhido durante a instrução processual, confirmou a ocorrência de pulverização aérea em desconformidade com as normas ambientais, corroborando as conclusões do relatório técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os autos de infração lavrados por agentes fiscais no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental.

2. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, baseando-se na teoria do risco integral, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

3. A aplicação aérea de agrotóxicos a menos de 500 metros de distância de povoações, cidades e mananciais configura infração ambiental, sujeitando os infratores à indenização por danos materiais e morais coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CF/1988, art. 225, §3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: (TJ/MT - N.U 1021514-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024; TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.532767-9/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 10/11/2020)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NERI JOSÉ CHIARELLO e LUCIANI PRANTE CHIARELLO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000725-95.2023.811.0094, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que os requeridos, ora Apelantes, não realizem, por via aérea, aplicação de agrotóxicos, herbicidas, fungicidas e inseticidas a menos de 500 metros de povoações, cidades, vilas, bairro, mananciais de captação de água, moradia isolada, agrupamento de animais e nascentes, ainda que intermitentes, localizados na Fazenda Vale do Verde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Condenou ainda,

os requeridos ao pagamento, a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
,
bem como os condenou ao pagamento, a título de indenização pecuniária pelos danos morais coletivos, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujos valores serão recolhidos em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente e, inexistindo este, ao Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMAM.

Em suas razões recursais (Id. 266790865), os Apelantes alegam inexistência de provas da conduta ilícita, pois não houve flagrante ou comprovação concreta da pulverização irregular, ausência de vídeos ou fotos nos autos que comprovem o sobrevoo da aeronave sobre o distrito de Americana do Norte, que o relatório técnico da SEMA foi elaborado sem flagrante da infração, baseando-se apenas em indícios.

Argumentam ainda ausência de nexo de causalidade entre o dano ambiental e a atuação dos apelantes e impossibilidade de presunção de veracidade dos autos de infração sem provas contundentes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 266790874.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 268779771.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no presente Recurso de Apelação é saber se há ou não provas suficientes para embasar a condenação dos Apelantes por danos ambientais, decorrentes da pulverização aérea de agrotóxicos em desconformidade com as normas ambientais vigentes.

Os pedidos do autor estão assim formulados na exordial:

Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, requer:

1) o recebimento e autuação da presente ação civil pública, com seus documentos inclusos, independente do depósito de custas judiciais, conforme prevê o art. 18 da Lei Federal nº 7.347/1985;

2) a concessão de liminar, inaudita altera parte, de modo que sejam implementadas as seguintes medidas:

2.1) não realizar aplicação por via aérea de agrotóxicos, herbicidas, fungicidas e inseticidas a menos de 500 metros de povoações, cidades, vilas, bairro, mananciais de captação de água, moradia isolada, agrupamento de animais e nascentes, ainda que intermitentes, localizados na Fazenda Vale do Verde;

3) A citação da parte requerida para, querendo, contestar no prazo legal a presente ação, sob pena de suportar os efeitos da revelia;

4) a produção de provas, por todos os meios admitidos em direito, sobretudo pela juntada de novos documentos e perícias, além de oitiva de testemunhas e peritos, caso necessário, sob o influxo da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990 e do art. 373, §1º, do CPC;

5) após a instrução, ao final, a procedência do pedido, nos termos da antecipação de tutela retro, além de, também, condenar a parte requerida nas seguintes obrigações:

5.1) ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente;

5.2) ao pagamento da indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais, a serem estimados, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente;

6) a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento das obrigações acima especificadas, sem prejuízo da responsabilização criminal por crime de desobediência e, ainda, da incidência das medidas de apoio vertidas no art. 84, §5°, do CDC, revertendo-se o numerário ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), ainda que inestimável o objeto tutelado, apenas para efeitos fiscais.

A sentença foi prolatada no dia 07/11/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

4.1. Posto isso,
JULGO PROCEDENTES,
confirmando a liminar concedida, para fim de determinar que a parte requerida não realize aplicação por via aérea de agrotóxicos, herbicidas, fungicidas e inseticidas a menos de 500 metros de povoações, cidades, vilas, bairro, mananciais de captação de água, moradia isolada, agrupamento de animais e nascentes, ainda que intermitentes, localizados na Fazenda Vale do Verde, bem como, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, o que faço nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.2.
CONDENO
o requerido ao pagamento, a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
,
acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença, valor esse a ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente e, inexistindo este, ao Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMAM.

4.3.
CONDENO
o requerido ao pagamento, a título de indenização pecuniária pelos danos morais coletivos, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a data da autuação em razão do evento danoso e correção monetária, segundo índice do INPC, desde o arbitramento, valor esse a ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente e, inexistindo este, ao Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMAM.

4.4. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.5. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e despesas processuais.

4.6.
DEIXO
de condenar o requerido em honorários advocatícios, considerando a postulação do Ministério Público, e o disposto no Art. 128, §5º, inciso II, da Constituição Federal c/c Art. 44, inciso I, da Lei 8.625/93.

4.7. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

4.8. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

4.9. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

5. Com o trânsito em julgado, devidamente certificado e nada sendo requerido, arquive-se os autos mediante as baixas e cautelas e praxe.

P. R. I.

A pretensão recursal está assim deduzida:

5.1. ANTE O EXPOSTO, requer seja conhecido e processado o presente recurso de apelação e, no mérito, requer lhe seja dado provimento, para reconhecer a inépcia da inicial ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5.2. Por fim, requer que as intimações sejam vinculadas ao nome do advogado Rafael Barion de Paula, inscrito na OAB-MT sob nº 11.063-B, sob pena de nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Nesses termos, pede e aguarda deferimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil por dano ambiental segue a teoria objetiva, conforme estabelecido pelo artigo 14, §1º da Lei nº 6.938/81, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Tal previsão legal foi recepcionada pela Constituição da República de 1988, que assim estabelece em seu artigo 225, §3º,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Desta forma, pode-se afirmar que a responsabilidade civil ambiental ampara-se em tríplice pilar de configuração: a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa.

No caso em análise, a sentença recorrida fundamentou-se no Relatório Técnico nº 189/DUD/SINOP/SEMA-MT/2016, elaborado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que constatou a realização de pulverização aérea de agrotóxicos em distância aproximada de 80 (oitenta) metros do Distrito de Americana do Norte, conforme se infere no Id. 266790305.

Transcrevo parte do Relatório Técnico onde foi descrita a referida constatação,
in verbis:

Anexo ao Ofício nº 157/2016-PJT/MT foram encaminhadas fotos e vídeos do momento em que a aeronave realizava a pulverização de defensivos na propriedade localizada ao lado do Distrito de Americana do Norte.

Conforme fotos, a aplicação estava sendo realizada a uma distância aproximada de 80 (oitenta) metros ... (...)

Destaca-se que a pulverização de agrotóxicos e outros defensivos agrícolas, via aérea, deve ser realizada a uma distância mínima de 500m de povoados, cidades, mananciais, etc..., a teor do que dispõe o art. 10, I, alínea “a” da Instrução Normativa nº 02 de 03/01/2008 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que assim dispõe,
in verbis:

Art. 10. Para o efeito de segurança operacional, a aplicação aeroagrícola fica restrita à área a ser tratada, observando as seguintes regras:

I - não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de:

a) quinhentos metros de povoações, cidades, vilas, bairros, de mananciais de captação de água para abastecimento de população;

(...)

Desta forma, não há dúvidas acerca de violação de regra protetiva ambiental e exigência legal.

O Auto de Infração nº 160366 foi lavrado em decorrência da fiscalização realizada e posteriormente homologado pela Decisão Administrativa nº 5647/SGPA/SEMA/2020, conforme se pode observar no Id. 266790399.

Convém ressaltar que os autos de infração e relatórios técnicos elaborados por agentes públicos no exercício de suas atribuições legais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir provas suficientemente robustas para afastar tal presunção.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO.
PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1022001823, referente à área da “Fazenda EMBU”, no Município de Nova Monte Verde/MT.
O embargo foi imposto em razão da constatação de degradação ambiental em Área de Preservação Permanente (APP), por meio de pulverização aérea de agrotóxicos, confirmada por relatório técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação do Termo de Embargo emitido pela SEMA à luz dos documentos técnicos e da legislação ambiental pertinente ao ato fiscalizatório para imposição de sanções. III. Razões de decidir 3. Não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental na lavratura do Auto de Infração nº 1022001723 e do Termo de Embargo/ Interdição nº 1022001823, tampouco vícios no aludido ato, eis que o embargo é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização, conforme o rigor da letra da lei. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1.
A imposição de embargo em área de preservação permanente, com base em relatório técnico que comprove a degradação ambiental, é ato administrativo legítimo decorrente do poder de polícia. 2. A presunção de veracidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário
". Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B. (TJ/MT - N.U 1021514-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATIVIDADE DE LIMPEZA DE PASTAGEM COM RENDIMENTO DE LENHA. MULTA AMBIENTAL. CDA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. A teor do § 3º, do art. 225, da Constituição Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a ausência dos requisitos legais da CDA, bem como os alegados erros do auto de infração, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Recurso conhecido e não provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.532767-9/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 10/11/2020)

Insta consignar também que a inversão do ônus da prova foi expressamente deferida pelo juízo de primeiro grau, conforme se verifica na decisão proferida no Id. 266790840, o que reforça ainda mais o dever dos Apelantes em desconstituir os elementos probatórios que embasaram a autuação e a condenação judicial.

Assim, é ônus dos Apelantes, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, produzir provas robustas capazes de desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração e do relatório técnico, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, os Apelantes alegam em suas razões recursais que não existiria flagrante acerca do cometimento do ilícito ambiental e que o Relatório Técnico da SEMA teria sido elaborado com base em inferências subjetivas de agentes fiscalizadores, sem elementos probatórios concretos.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

O Relatório Técnico nº 189/DUD/SINOP/SEMA-MT/2016 foi elaborado por servidores públicos no exercício regular de suas atribuições, após vistoria
in loco
e análise de documentos, fotos e vídeos fornecidos pelo Conselho de Desenvolvimento de Americana do Norte (CODEAN).

Destaque-se que durante a audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foi inquirida a testemunha Gabriel Conter de São José, servidor público (Analista Ambiental da SEMA) que participou da fiscalização, o qual confirmou em juízo que houve pulverização de agrotóxicos na propriedade dos requeridos, cujo plantio está
à 80m da faixa de domínio da rodovia e do Distrito de Americana do Norte.

A mídia da inquirição da referida testemunha encontra-se no Id. 266790441 dos autos.

Consta nos autos ainda, o Boletim de Ocorrência nº 2016.73718, registrado pelo Conselho de Desenvolvimento de Americana do Norte (Id. 266790305) e o próprio procedimento administrativo instaurado pela SEMA, onde comprovam a ocorrência das pulverizações irregulares no período indicado na exordial.

O descumprimento dessas normas configura infração ambiental nos termos da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e do Decreto nº 6.514/2008, que dispõem sobre as sanções administrativas ao meio ambiente.

No caso sob análise, o relatório técnico que embasou a autuação e a sentença condenatória demonstrou inequivocamente que a aplicação de agrotóxicos foi realizada a uma distância aproximada de 80 (oitenta) metros do Distrito de Americana do Norte, claramente inferior ao mínimo legal de 500 metros, o que configura infração ambiental grave, dada a potencialidade lesiva à saúde da população local e ao meio ambiente.

Diante de todo o conjunto probatório acima exposto, desnecessário é a juntada de fotos e vídeos como pretendem os Apelantes, haja vista que os fatos ali mencionados foram corroborados por documentos públicos, como por exemplo, o Relatório Técnico acima mencionado, bem como por prova testemunhal.

Os Apelantes alegam ainda a ausência de nexo de causalidade entre a conduta que lhes é imputada e o dano ambiental.

No entanto, conforme já demonstrado, o conjunto probatório dos autos é robusto quanto à caracterização do nexo causal entre a conduta dos apelantes e o dano ambiental verificado.

Ademais, o relatório técnico da SEMA identificou claramente a realização de pulverização aérea em distância inferior ao mínimo legal, associando esta atividade aos Apelantes.

No caso dos autos, o nexo causal está perfeitamente configurado, porquanto restou comprovado, por meio do relatório técnico elaborado pela SEMA e reforçado pelo depoimento da testemunha Gabriel Conter de São José, que os Apelantes realizaram pulverização aérea de agrotóxicos em distância inferior ao mínimo legal, causando risco potencial à saúde da população do Distrito de Americana do Norte e ao meio ambiente local.

Pelo exposto, não há razões para redução ou afastamento das indenizações fixadas na sentença, uma vez que estabelecidas em patamares adequados e proporcionais à gravidade da conduta e à extensão dos danos causados.

Em face de todo o exposto, evidencia-se que os Apelantes não lograram êxito em desconstituir as provas que fundamentaram a autuação administrativa e a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

O conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a ocorrência da infração ambiental, o nexo causal com a conduta dos Apelantes e a consequente responsabilidade pela reparação dos danos causados.

No contexto do processo civil moderno, compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Considerando a inversão do ônus da prova deferida no despacho saneador e a presunção de veracidade dos atos administrativos, cabia aos Recorrentes apresentar provas robustas capazes de desconstituir os elementos que fundamentaram a condenação, o que não ocorreu no caso em análise.

Pelo exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025